Tribunal: TJSP
Processo: 1041181-73.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura pela operadora sob fundamento de vigência do período de carência. Internação por episódio de encefalite viral. Menor com então três anos de idade. Internação em UTI pediátrica. Recusa de cobertura que se revela abusiva na espécie. Situação emergencial que exige prazo máximo de carência de vinte e quatro horas da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura pela operadora sob fundamento de vigência do período de carência. Internação por episódio de encefalite viral. Menor com então três anos de idade. Internação em UTI pediátrica. Recusa de cobertura que se revela abusiva na espécie. Situação emergencial que exige prazo máximo de carência de vinte e quatro horas da contratação, conforme inteligência do art. 12, v, "c", da Lei no 9.656/98 e das Súmulas no 597 do STJ e no 103 do TJSP. Danos morais. A recusa no fornecimento de tratamento médico, em regra, gera abalo moral a ser compensado, pois agrava a situação do beneficiário do plano de saúde, já fragilizado pela doença. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.